Tribunal: TJSP
Processo: 1007444-06.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367366
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007444-06.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelada
PATRICIA HELENA ROST, é apelado/apelante FACULDADE ANHANGUERA DE
JACAREI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007444-06.2019.8.26.0292 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1007444-06.2019.8.26.0024
COMARCA DE JACAREÍ 2a Vara Cível
APTE/APDO:JESSICA HELENA ROST
APELADO: FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ
V O T O No 40305
Ação indenizatória moral. Estabelecimento de ensino. Falha na
prestação de serviço. Prova realizada em local sem infraestrutura
para comportar todos os alunos devidamente sentados. Aluna
realizou prova em pé. Situação inadmissível em qualquer
instituição de ensino, sobretudo particular. Danos morais
majorados. Apelo da autora provido, improvido o da ré.
1. Apelam autora e ré da parcial procedência de ação
indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço de ensino, a autora
pugnando pela majoração dos danos morais e a ré pela improcedência do pedido
ou minoração do valor arbitrado. Recursos regulares e tempestivos.
Contrarrazões pelos respectivos improvimentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a
análise de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é obrigado
a determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se quer provar já está
ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos à
formação de seu livre entendimento. Ademais, realmente despicienda no caso
concreto a pretendida dilação probatória, suficiente para o deslinde do caso a
documentação apresentada nos autos, destacado tratar-se de questão
meramente de direito. Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007444-06.2019.8.26.0292 -Voto no
3
A reparação moral devida apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente culpa da ré.
A r. sentença recorrida fixou a indenização em R$ 3.000,00.
Porém, esse valor ficou subestimado para o caso apresentado, admissível,
portanto, o acolhimento parcial das razões de irresignação expendidas no recurso
da autora a esse respeito. A autora, acadêmica de direito, foi obrigada a realizar
prova em pé pois a sala de aula estava superlotada e não tinha capacidade de
comportar todos os estudantes devidamente sentados.
No que diz concerne ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub
examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação
do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p.
266/267). Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser arbitrado deve ser
equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima e de também não
representar punição irrisória ao ofensor.
Diante dos fatos, a ré deverá pagar à autora, a título de
indenização por danos morais, valor de R$ 10.000,00, importância esta que se
entende adequada para dar conta da dupla finalidade da reparação moral, quais
sejam, a compensação da vítima e a inibição ao ofensor à prática de atos
semelhantes, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, fonte maior do
art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Ressalte-se que a fluência da correção monetária e dos
juros de mora terão contagem a partir da data deste julgamento. Nesse sentido,
confira-se posicionamento já adotado no STJ:
“Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de
indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007444-06.2019.8.26.0292 -Voto no
4
do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado,
no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor,
decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as
consequências, em seu estado emocional, desta demora.” (REsp 903258/RS,
Rel. Maria Isabel Gallotti).
O apelo da ré será improvido pois não se desincumbiu do
ônus de provar a devida infraestrutura para comportar a quantidade de alunos
realizando prova no mesmo local e data (373,II, CPC); apenas confirmou que uniu
as turmas do 6o e 7o Semestres para aplicar avaliação de Seguridade Social.
Outras reclamações, inclusive, foram noticiadas pelo jornal
local: atraso dos professores, alunos realizando prova em pé, agressão verbal
dos funcionários, cobrança para realização de segunda prova (fl. 18/19).
Provido o apelo da autora e improvido o da ré, os honorários
advocatícios serão mantidos pois arbitrados em percentual máximo fixado em lei.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo da autora e
nega-se provimento ao apelo da ré.
SOARES LEVADA
Relator